Tribunal: TJPA
Processo: 0806630-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806630-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ORIVALDO COSTA CORREA, MARIA ANTONIA DA SILVA CORREA

AGRAVADO: CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0806630-38.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA(12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: ORIVALDO COSTA CORREA E MARIA ANTÔNIA DA SILVA CORREA

ADVOGADOS: YANNICK MIRANDA SANZ – OAB/PA 10.272

E SOLON COUTO RODRIGUES FILHO – OAB/PA 6.340

AGRAVADO: CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA

ADVOGADOS: ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847 E FELIPE ALMEIDA GONÇALVES – OAB/PA 25.065

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI N.º 9.514/97. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Orivaldo Costa Correa e Maria Antônia da Silva Correa contra decisão interlocutória da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que determinou a reintegração de posse de imóvel financiado por contrato com pacto de alienação fiduciária. Os agravantes sustentam a suspensão do leilão ou ato expropriatório, alegando abusividade nos juros, recálculo de saldos devedores, impenhorabilidade do bem de família e desequilíbrio econômico-financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a impenhorabilidade do bem de família nos contratos com alienação fiduciária regulados pela Lei n.º 9.514/97; (ii) verificar a legalidade da execução extrajudicial do imóvel financiado, frente às alegações dos agravantes de juros abusivos e desequilíbrio contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n.º 9.514/97, que rege os contratos de alienação fiduciária de imóveis, é específica e exclui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo suas disposições sobre inadimplemento e leilão extrajudicial.

4.

A impenhorabilidade do bem de família não pode ser invocada nos contratos de alienação fiduciária, uma vez que o devedor renuncia a essa proteção ao ofertar o bem como garantia.

5.

Não há comprovação de abusividade nos juros ou desequilíbrio econômico-financeiro, tampouco foram apresentados argumentos específicos sobre a formação de mora ou vícios na notificação.

6.

O procedimento de leilão extrajudicial segue as exigências da Lei n.º 9.514/97, sendo a consolidação da propriedade e a subsequente reintegração de posse medidas legítimas diante do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei n.º 9.514/97 afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de alienação fiduciária de imóveis.

2.

O devedor que contrata sob regime de alienação fiduciária renuncia à impenhorabilidade do bem de família.

3.

Havendo inadimplemento, o leilão extrajudicial é o procedimento legítimo para consolidação da propriedade e subsequente reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.514/97, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1095; TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.24.219111-2/001; TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.20.498873-7/004

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0806630-38.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA(12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: ORIVALDO COSTA CORREA E MARIA ANTÔNIA DA SILVA CORREA

ADVOGADOS: YANNICK MIRANDA SANZ – OAB/PA 10.272

E SOLON COUTO RODRIGUES FILHO – OAB/PA 6.340

AGRAVADO: CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA

ADVOGADOS: ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847 E FELIPE ALMEIDA GONÇALVES – OAB/PA 25.065

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ORIVALDO COSTA CORREA E MARIA ANTÔNIA DA SILVA CORREA

interpuseram

Recurso de Agravo

de Instrumento contra Interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará,

que
determinou a renovação da diligência registrada no PJe D 3531794, página 2, com a expedição do mandado liminar de reintegração de posse do imóvel sob enfoque.( PJe ID 111768139,páginas 1-2)

As razões recursais aludem os seguintes argumentos:

- presença dos requisitos da tutela de urgência recursal à suspensão do leilão ou ato expropriatório;

-juros abusivos pactuados no contrato de financiamento imobiliário;

- recálculo dos eventuais saldos em atraso;

- imóvel financiado com bem de família que não pode sofrer expropriação e

-eventual desocupação que agravará o desequilíbrio econômico-financeira dos Litigantes.

E, ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência recursal

à concessão de efeito suspensivo e

o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

19173565, páginas 1-16).

Redistribuídos à minha relatoria em 28/05/2024, indeferi o almejo de tutela provisória de urgência recursal. ( PJe ID 20237113, páginas 1-4).

Recurso de Agravo Interno interposto por
ORIVALDO COSTA CORREA E MARIA ANTÔNIA DA SILVA CORREA

com razões expostas no PJe ID 20592568, páginas 1-12.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento apresentadas. ( PJe ID 20340579, páginas 1-29).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno apresentadas. ( PJe ID20761583, páginas 1-9).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0806630-38.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA(12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: ORIVALDO COSTA CORREA E MARIA ANTÔNIA DA SILVA CORREA

ADVOGADOS: YANNICK MIRANDA SANZ – OAB/PA 10.272 E SOLON COUTO RODRIGUES FILHO – OAB/PA 6.340

AGRAVADO: CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA

ADVOGADOS: ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11.847 E FELIPE ALMEIDA GONÇALVES – OAB/PA 25.065

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido dada a presença de seus requisitos de admissão extrínseco e intrínseco.

A questão litigiosa se assenta no Instrumento Particular de Financiamento Imobiliário e Compra e Venda com Pacto de Alienação Fiduciária da Unidade Residencial Vitrine Umarizal subscrito pelos Agravantes, que aderiam voluntariamente às cláusulas avençadas.( PJe ID 3189758,-páginas 1-9 e PJe ID 3189762, páginas 1-7 e PJe ID 3189770,páginas 1-2)

Portanto, é a Lei n. 9.514/97 que comanda o vínculo contratual entre os litigantes pois específica, cuja singularidade afasta a incidência da Legislação Consumerista.

Eis a tese firmada no Tema Repetitivo 1095 do STJ,
in verbis
:

Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo a legislação singular, havendo inadimplemento da obrigação pactuada, a possibilidade de leilão é o caminho natural a ser adotado dado o bem ser dado em garantia por alienação fiduciária, não havendo falar em reintegração de posse ou impenhorabilidade de bem de família quanto presentes a observância dos ditames legais.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - PROCEDIMENTO CARTORÁRIO - COMPROVADO -
LEILÃO EXTRAJUDICIAL - CIENTIFICAÇÃO DO DEVEVDOR - AUSÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - CREDOR FIDUCIÁRIO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA.

- A Lei nº 9.514/97 estabelece a possibilidade de venda, em leilão, do imóvel dado em garantia por alienação fiduciária quando a dívida não for adimplida a tempo e modo, com a prévia constituição em mora do devedor e averbada a matrícula do imóvel da consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. A certidão cartorária tem fé pública, não sendo necessário colacionar aos autos os procedimentos administrativos do serviço notarial.
- Conforme art. 27 da Lei nº 9.514/97, uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro da consolidação do bem, promoverá público leilão para a alienação do imóvel, observada a comunicação ao devedor sobre as datas, horários e locais dos leilões mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.
- Comprovada a constituição em mora, a consequência lógica é a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, por força do art. 26 da Lei 9.514/97 e, por conseguinte, a concessão da reintegração de posse é medida que se impõe.

- Conforme julgamento do Resp. 1.906.623 do STj, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.219111-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 11/09/2024, publicação da súmula em 12/09/2024).O destaque é meu.

Adianto, o Recurso de Agravo de Instrumento merece ser desprovido pois:

A uma. Quer a reintegração de posse por adjetivar o imóvel como bem de família, esquecendo-se de debater o cenário fático à luz da Lei n. 9.514/97.

A duas. Expressa abusividade de juros e recálculo de eventual saldo do contato de financiamento sem que o tenha colocado esse assunto para debate nesta questão litigiosa, a qual limitada apenas ao interdito possessório.

A três. Predica o imóvel como bem de família, todavia, esquecendo-se que a contratação nesses termos afasta a qualificação. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.
BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. INOCORRÊNCIA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
-
A alienação fiduciária de bem imóvel traduz-se pela renúncia à proteção legal da impenhorabilidade, de modo que o descumprimento do contrato, somado à ausência da purga da mora, possibilita que a propriedade do imóvel seja consolidada nas mãos do credor
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.498873-7/004, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 22/05/2024, publicação da súmula em 24/05/2024).O destaque é meu.

A quatro. Inaplicável é a Legislação Consumerista dado estar a questão litigiosa sob a égide da Lei n.
9.514/97 e

A cinco.
ORIVALDO COSTA CORREA E MARIA ANTÔNIA DA SILVA CORREA
esqueceram

de rebater a legislação específica como, por exemplo, a não formação da mora ou defeitos na notificação. Nada disso há!

Diante disso, a decisão objurgada se manterá irretocável dado que apenas incide no cenário fático a legislação vigente.

À vista disso, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e nego provimento, confirmando-se a negativa quanto à tutela provisória de urgência recursal e se mantendo irretocável a Interlocutória combatida segundo fundamentos ora esposados.

Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/11/2024